Tribunal: TJMT
Processo: 0041645-45.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ZAKI ZANETTE ZACURA
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 178071/2015
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — VALIDADE — EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — CONSTATAÇÃO — FÉRIAS PROPORCIONAIS COM TERÇO CONSTITUCIONAL — ARTIGO 7o, XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 — PAGAMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS — QUANTIA ILÍQUIDA — ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO — TEMA No 810 — OBSERVÂNCIA — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Quando a contratação atende aos requisitos da necessidade temporária de excepcional interesse público, o contrato deve ser considerado válido, portanto, quando provado o não pagamento, são devidas as verbas rescisórias constitucionalmente asseguradas (artigo 7o, XVII, da Constituição Federal de 1988).
Ciente o trabalhador da precariedade do vínculo temporário de trabalho com a Administração, não há que se falar em indenização por dano moral.
Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme dispõe o artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
A atualização do débito devido pela Fazenda Pública deve ser feita em observância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.
Sentença retificada em parte.

INTERESSADO(S):
ZAKI ZANETTE ZACURA
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame da sentença de fls. 125/129/verso, proferida em reclamação trabalhista ajuizada por Zaki Zanette Zakura, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido Município de Cuiabá ao pagamento tão somente às férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, referente ao período de duração do contrato de trabalho (11 de janeiro de 2013 a 21 de junho de 2013), cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e devidamente acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês, devidos a partir da citação.
A sentença ainda condenou o Município ao pagamento dos honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do § 4o, do artigo 20, do Código de Processo Civil vigente à época.
Não houve recurso voluntário.
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (fls. 136/137).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por Zaki Zanette Zacura, em desfavor do Município de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar o direito do Requerente ao pagamento somente de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, referentes ao período compreendido de 11/01/2013 a 21/06/2013, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e devidamente acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês a partir da citação (fls. 129verso).
Extrai-se dos autos que a parte requerente foi contratada temporariamente no serviço público municipal para desempenhar o encargo de motorista de caminhão, na Secretaria de Infraestrutura do Município de Cuiabá, com início em 11/01/2012 até a data de 28/06/2013, consoante os holerites e contrato administrativo temporário de serviços (fls. 30/67).
Assim, estabelecido o período laboral, necessário verificar se a contratação temporária foi lícita ou não, posto que influi diretamente em seu direito de receber as verbas trabalhistas pleiteadas.
Com efeito, dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.
Constata-se dos autos provas de que o requerente realizou processo seletivo simplificado nos termos do Edital no 001/2011, conforme disposto no contrato no 833/2012 (fls. 30) e, ainda, o curto período do contrato demonstra a excepcional necessidade temporária do ente público, a conferir-lhe validade.
Deste modo, em decorrência da ausência de nulidade do contrato, assiste direito à parte autora ao recebimento das verbas indenizatórias constitucionalmente asseguradas, consoante o artigo 7o, XVII, e artigo 39, §3o, ambos da CRFB/88, in verbis:

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (...)
§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV,VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

O Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, assim decidiu:

(...) se há indenização é porque as férias, completas ou proporcionais, não foram gozadas, é certo que deve ser integral, ou seja, abrangendo também o adicional de 1/3. Não se compreenderia indenização parcial. A indenização deve ser total. A remuneração das férias, hoje, é integrada pelo terço constitucional. Qualquer indenização tem de levar em conta essa remuneração e não uma menor, desfalcada do terço (...). (STF, RE n. 234.068, relator Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgamento em 19 de outubro de 2004).

Por outro lado, não obstante o autor afirmar que lhe são devidas horas extraordinárias, verifica-se que, de fato, não juntou qualquer documento que as comprovasse, de modo a não se desincumbir, nesse ponto, do ônus da prova, conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Já no tocante ao décimo terceiro salário, observa-se do holerite à fl. 107, que foi devidamente recolhido, e da mesma forma o terço constitucional referente ao período de 11/01/2012 a 10/01/2013 (fls. 106), não havendo que se falar em condenação ao seu pagamento.
Do mesmo modo, quanto à indenização por danos morais, não procede, a se considerar que o autor tinha pleno conhecimento do vínculo precário com a Administração, tampouco restou comprovado qualquer situação ou ato praticado pelo Município que justifique responsabilização civil.
Portanto, a sentença não merece reforma nos pontos acima delineados.
De outro lado, no que concerne aos honorários advocatícios, deve ser retificada. Por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme dispõe o artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – ALEGADA RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES – ÔNUS DA PARTE RÉ – FATO EXTINTIVO DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE – HONORÁRIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §4o, INCISO II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato. Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme dispõe o artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
(N.U 0016607-77.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

Quanto à atualização do valor da condenação, a sentença determinou que a atualização do valor devido deve ser acrescida de juros de um por cento (1%) ao mês a partir da citação, e deixou de fixar o índice de correção monetária.
Sobre o tema, necessário ressaltar que o Recurso Especial n° 870.947, em sede de Repercussão Geral, (Tema 810), já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, cuja ementa transcreve-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870947, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, repercussão geral, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de novembro de 2017).

Assim deve-se retificar a sentença no tocante ao percentual fixado em honorários advocatícios, bem como quanto à atualização do débito, para que seja observado o decidido no Tema no 810, a ser apurada em liquidação de sentença, no sentido de acrescer juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, bem como determinar, de ofício, a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
Ante o exposto, em reexame necessário, retifico parcialmente a sentença apenas para determinar:
a) que o percentual de honorários advocatícios seja fixado quando liquidado o julgado, conforme dispõe o artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil;
b) que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR